Tribunal: TJDFT
Processo: 0715248-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. HIPOTECA. CONSTRUTORA. AGENTE FINANCEIRO. HIPOTECA. INEFICÁCIA PERANTE COMPRADOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. QUITAÇÃO. BAIXA DO GRAVAME OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não tem eficácia perante o consumidor a hipoteca pactuada entre a construtora e a instituição financeira. Interpretação da Súmula 308 do STJ.
2. Logo, o consumidor faz jus à outorga da escritura, incidindo apenas os ônus regulares, para que possa exercer todas as faculdades inerentes ao domínio.
3. Recurso desprovido.